Tribunal: TJES
Processo: 5008295-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DELPUPO GEIKE
RECORRIDO: PICOLI EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA - ME
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto pela parte embargada, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo que este juízo se manifeste acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita da parte embargada.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que deixou de se manifestar acerca do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita da parte embargada.

Dito isso, denota-se que razão assiste à parte embargante, vez que o acórdão não se pronunciou quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a parte embargante é de fato beneficiária da justiça gratuita, todavia, o dispositivo do acórdão não dispôs expressamente sobre a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, conforme estabelece o art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.”
passa a constar:
“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça. É como voto
.”

Nesse diapasão, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PROVIMENTO, sanando a omissão existente, para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação à parte recorrente/embargada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)